Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701437-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GYOVANNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GYOVANNA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0744104-50.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A agravante alega o seu desligamento da 18a Turma do Curso de Formação de Praças de 2022 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo Diretor de Ensino do órgão, sem a garantia do direito ao contraditório sob o infundado pretexto de que não seria possível a reposição do conteúdo programático”, em razão do número de faltas e da dificuldade para realização de atividades práticas. A agravante requer liminarmente a imediata reintegração à sua turma originária, bem como seja garantido pela coordenação do curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a reposição de aulas, instruções e avaliações perdidas, como ainda o aproveitamento daquelas realizadas na turma subsequente (turma 19), e no mérito pugna pelo provimento do recurso. Sustenta como probabilidade do direito, o seu desligamento ilegal do curso de formação, apoiado em erro de relatório produzido pela administração do curso, visto que computou faltas inexistentes e não observou o limite máximo de faltas (25% do total previsto). Aduz como perigo de dano o fato de que a não correção do ato administrativo ocasionará prejuízos irreversíveis para a vida profissional da agravante, pois além de ser obrigada a refazer o curso de formação, será preterida no critério de antiguidade, classificação e consequentemente promoção no mínimo em 310 posições. É o relatório. Preparo recolhido, ID 38316539. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. Como bem fundamentado pelo Juízo de origem, pela análise da documentação anexada aos autos, a aferição acerca da existência ou não de direito subjetivo da agravante à reposição das aulas e avaliações perdidas se relaciona intrinsecamente ao mérito e, como tal, deve ser resolvida no momento oportuno após o contraditório. Ressalta-se ainda, que a agravante já foi matriculada no 19o Curso de Formação o que afasta a alegação de risco ao resultado útil do processo. Assim, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito